Tribunal: TJSP
Processo: 1027275-82.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO - DANOS MATERIAIS – Restituição de valor – Pretensão de reforma da respeitável sentença que julgou procedente pedido de restituição de valor depositado em conta de terceiro – Descabimento – Hipótese em que ficou configurada a falha na prestação de serviços do banco réu, que possui o dever de adotar as medidas necessárias, a fim de garantir a segurança e precisão das informações

Ementa:
APELAÇÃO - DANOS MATERIAIS – Restituição de valor – Pretensão de reforma da respeitável sentença que julgou procedente pedido de restituição de valor depositado em conta de terceiro – Descabimento – Hipótese em que ficou configurada a falha na prestação de serviços do banco réu, que possui o dever de adotar as medidas necessárias, a fim de garantir a segurança e precisão das informações disponibilizadas a seus clientes - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000026249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1027275-82.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é apelante BANCO BRADESCO S/A, são apelados
R.D. R. TRANSPORTES LTDA e FLÁVIA GOMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2o Des. que declara voto
e o 3o Des. " de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29858
APEL.No: 1027275-82.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE.: BANCO BRADESCO S/A
APDOS.: RDR TRANSPORTES LTDA. E FLÁVIA GOMES DOS SANTOS
APELAÇÃO - DANOS MATERIAIS Restituição de valor
Pretensão de reforma da respeitável sentença que julgou
procedente pedido de restituição de valor depositado em conta
de terceiro
Descabimento
Hipótese em que ficou
configurada a falha na prestação de serviços do banco réu, que
possui o dever de adotar as medidas necessárias, a fim de
garantir
a
segurança
e
precisão
das
informações
disponibilizadas a seus clientes - RECURSO DESPROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida às
fls.
193-197,
que
julgou
procedente
o
pedido
de
restituição de valor, apela o réu, Banco Bradesco S/A
(fls. 202-207).
Sustenta, em apertada síntese, que “faltou a
apelada o devido cuidado ao conferir seu extrato bancário,
visto que o depósito ainda estava pendente de conferência
para então ser de fato liberado na conta bancária” (sic,
fls. 204).
Alega que não houve falha na prestação de
serviços e que a apelada realizou a transferência para a
corré Flávia, após o lançamento que informava a
irregularidade da operação 7819143.
Afirma,
ainda,
que
não
pode
ser
responsabilizado pelo ocorrido com a autora, pois os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram causados por culpa exclusiva de terceiro.
Postula, assim, a reforma da r. sentença
proferida em primeiro grau.
Contrarrazões às fls. 213-217.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Afirmou a autora que, em 21.07.2016, a corré
Flávia Gomes dos Santos entrou em contato para informar
que teria realizado um depósito equivocado na conta
bancária da autora, no valor de R$42.900,00, solicitando o
estorno dessa quantia.
Narrou
que,
ao
verificar
seu
extrato
bancário, observou que ali constava, de fato, um depósito
em seu favor, no montante mencionado pela corré; tendo, em
seguida, de boa-fé, realizado o estorno solicitado.
Todavia, veio a descobrir posteriormente
que, na realidade, havia sido vítima do golpe do “envelope
vazio”.
Assim, ajuizou a presente ação pleiteando a
devolução do valor transferido.
O banco réu, por sua vez, alegou culpa
exclusiva de terceiro, ausência de dano indenizável e que
a autora não procedeu com o devido cuidado ao verificar o
seu extrato bancário.
Com efeito, constou da fundamentação da r.
sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...)
Restou, portanto, incontroversa a ocorrência
da fraude mencionada na inicial, através da
qual,
de
forma
espúria,
fora
inserido
o
numerário na conta corrente do autor para
somente depois de restituído ao depositante, ser
dele estornado.
Inquestionável a veracidade destas alegações,
quanto ao aspecto jurídico da pretensão do
requerente, pouco há que se discutir acerca da
efetiva responsabilidade do banco réu pelo
ocorrido.
Assim é que, ainda que se considere que a
hipótese é de ato fraudulento praticado por
terceiros, a conduta negligente do requerido deu
ensejo ao sucesso da fraude, não se podendo
atribuir ao autor qualquer contribuição para o
evento.
Isso porque se o numerário fora depositado em
terminal de auto atendimento, e esta circunstância determina um procedimento de verificação, conferência e compensação do
montante que pode levar vinte e quatro horas
para se concretizar, não existe razão para a
disponibilização imediata dos valores na conta
corrente do destinatário.
Os
valores
depositados
e que ainda se
encontrem por qualquer motivo que seja, em
processo de verificação, constatação ou compensação devem constar do extrato de movimentação da conta corrente como
indisponíveis, para que o consumidor saiba que o
dinheiro ainda não é seu, não foi liberado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua conta.
A
informação
fornecida
pelo
autor
no
documento de fls. 81 e seguintes não deixa
dúvida de que no dia 20 de julho de 2016 o
numerário já estava disponível para uso da
autora, tanto que foi somado ao saldo existente
no dia antecedente para totalização do que
estava livre para movimentação.
Ao contrário do afirmado na contestação, o
extrato emitido não traz indicação de que no dia
dos fatos o montante estava bloqueado. Esta
informação só veio acrescida exatamente no dia
seguinte, quando o autor já havia efetuado a
transferência à corré (fls. 82).
Como se sabe, o direito à correta, clara e
segura informação do consumidor é garantido pelo
Código de Defesa do Consumidor, evidenciando-se
na hipótese o desrespeito a esta obrigação.
Mesmo que o autor realmente tenha sido vítima
de fraude, foi a conduta do banco, na falha no
dever de informação correta de seu correntista,
que permitiu o sucesso da empreitada da corré.
Bastava ao banco ter inserido no extrato
eletrônico na data da efetivação do depósito
pelo envelope a notícia de que os valores ainda
estavam
em
verificação,
retidos,
ou
indisponíveis, para que o autor pudesse então
adotar a cautela de aguardar a liberação como
sugerido na contestação.
Ao verificar seu extrato no entanto, o autor
se deparou com o dinheiro liberado em sua conta
corrente, o que determinou a imediata devolução
ao depositante e, somente depois de efetuada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transferência
é
que
foi
noticiada
a
irregularidade do depósito, com o estorno dos
valores.
A falha é portanto evidente e justifica a
restituição
pretendida,
já
que
não
existe
numerário na conta corrente da corré, inclusive
para cumprimento da tutela de urgência (fls.
161/163)” (fls. 195-196, destaques nossos).
A conclusão a que se chega é exatamente a
mesma.
A instituição financeira, ao disponibilizar
os serviços por caixa eletrônico, deve arcar com os riscos
decorrentes
desta atividade, assim como usufrui dos
benefícios daí advindos.
No caso presente, como bem afirmou a d.
juíza sentenciante, tendo em vista que o depósito em
autoatendimento
fica
sujeito
a
uma
conferência
e
confirmação posteriores, que podem demorar até 24 horas, é
dever do banco adotar as medidas necessárias a fim de
garantir
a
segurança
e
precisão
das
informações
disponibilizadas a seus clientes.
No caso em tela, conforme também observou a
d. juíza de primeiro grau em sua sentença, não havia
ressalva alguma no extrato bancário da ré que indicasse
que o valor depositado pela corré Flávia estaria pendente
de verificação; tendo, inclusive, sido somado ao saldo
disponível da autora, o que evidencia falha na prestação
de serviços do banco réu e que motivou todo o ocorrido.
Desse modo, correta a condenação do banco à
reparação dos prejuízos materiais sofridos pela apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo a respeitável sentença ser integralmente mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, deixando-se de majorar os honorários fixados pela
r. sentença em razão de já terem sido fixados no patamar
máximo previsto em lei (CPC, artigo 85, §2o e §11).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45213
Apelação Cível no 1027275-82.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelados: R.D. R. Transportes Ltda e Flávia Gomes dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da D. maioria, posto que
entendo que deve ser acolhido o recurso para ser julgada
improcedente a ação.
A empresa autora propôs a presente ação
indenizatória arguindo que é correntista do banco réu,
tendo recebido uma ligação em 21.07.2016, de uma pessoa
denominada FLAVIA GOMES DOS SANTOS, que informou que teria
feito um depósito em conta da empresa, no valor de
R$42.900,00 de forma equivocada, pois destinado a pessoa
diversa.
Afirma que a corré enviou e-mail com
comprovante do depósito equivocado, e após a confirmação
da ocorrência por meio de consulta ao extrato bancário
(fls.15/21) procedeu sua devolução, sem se dar conta de
que o numerário não ingressou efetivamente em sua conta
corrente, por se tratar de depósito feito em caixa
eletrônico, por intermédio de envelope vazio.
Pleiteia a condenação do banco requerido à
devolução do valor, acrescido de correção monetária desde
o desembolso, e reembolso das custas processuais e
honorários advocatícios.
.Restou incontroverso que a empresa autora
foi vítima de fraude, sendo necessário estabelecer se há
responsabilidade da instituição financeira nos fatos.
Entretanto, pelo que se verifica dos autos,
a empresa autora, efetuou o estorno com base em um e-mail
de solicitação emitido pelo fraudador e mediante uma
consulta rápida ao extrato bancário.
Tendo em vista que se tratava de quantia
elevada (R$42.900,00) seria esperado que o preposto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, antes de qualquer estorno, entrasse em contato com
seu gerente para se certificar da ocorrência, da titularidade do depositante e da legitimidade da
transação, antes de efetuar o estorno.
Essa espécie de golpe tem sido verificada
com certa frequência, e considerando que a vítima é uma
empresa, acostumada a malícia que envolve a prática de
negócios, deveria ter se certificado junto a gerencia de
sua
conta,
empreendendo
maior
diligência,
quanto
a
veracidade das informações passadas pelo fraudador e a
efetivação do depósito.
Entendo que, nesse sentido, não há como
responsabilizar a instituição financeira-ré pelos fatos,
pois embora a responsabilidade da ré seja de natureza
objetiva, a culpa, no caso, foi exclusiva da vítima, pela
falta de diligência que lhe cabia, condição essa que
constitui excludente de responsabilidade nesta modalidade,
a teor do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...) § 3o
O
fornecedor
de serviços só não será
responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro. Deve ser ressaltado que não há
como imputar responsabilidade ao banco recorrente sobre
toda operação bancária praticada voluntariamente por seus
clientes, visto que os correntistas devem observar as
normas mínimas de segurança em relação a seus ativos
financeiros
e
as
cautelas
necessárias
para
evitar
propiciar a prática de golpes dessa natureza.
Não se constata, a toda evidência, qualquer
falha da instituição financeira na prestação de seus
serviços junto a autora.
A propósito, confira-se alguns precedentes:
“Autora que estornou quantia depositada em
sua conta corrente, vindo posteriormente a constatar ter
sido vítima de golpe. Ausência de falha na prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço do banco, que não possui ingerência sobre as
transações legitimamente comandadas por seus clientes.
Caberia a autora se cercar das cautelas necessárias antes
de proceder à transferência narrada. Pretensão que vai de
encontro ao que dispõe o § 3o, inciso II, ainda do artigo
14,
do Código de Processo Civil, que afasta a responsabilidade do
fornecedor na
hipótese de culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro. Apelação improvida.”
(TJSP; Apelação 1000223-32.2018.8.26.0348; Relator (a):
Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
GOLPE DO ENVELOPE VAZIO Autor que foi vítima de golpe
perpetrado por terceiros, tendo efetuado estorno sem
verificar se o dinheiro já se encontrava disponível em sua
conta bancária Ausência de falha na prestação de serviços
fornecidos pelo banco réu Culpa exclusiva do consumidor
Art. 14, §3o, II, CDC Sentença de improcedência mantida
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
Apelação
no
1000515-41.2016.8.26.0201, 23a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Sérgio Shimura, j. 26/02/2018).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Ilegitimidade passiva do banco réu Extrai-se da
narrativa da inicial que o autor dirigiu-se à agência e
efetuou a transferência da quantia, vindo posteriormente a
desconfiar ter sido vítima de golpe Não caracterizada
falha na prestação de serviço do banco, que não possui
ingerência sobre as transações legitimamente comandadas
por seus clientes Caberia ao autor se cercar das cautelas
necessárias antes de proceder à transferência narrada, não
podendo repassar tal ônus ao banco RATIFICAÇÃO DO JULGADO
Hipótese em que a decisão avaliou corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes,
dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do
Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença mantida
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP,
Apelação
no
0006067-39.2013.8.26.0191, 38a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 17/08/2016)
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Transferência
de numerário da conta corrente da demandante por terceiro
estelionatário. Autora que agiu em desacordo com as normas
mínimas
de
segurança
informadas
pelas
instituições
financeiras, possibilitando a fraude por meio de contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
telefônico, com pessoa que se identificou como funcionário
do banco. Ausência de falha na prestação de serviços do
réu. Banco que forneceu a segurança adequada aos serviços
que presta, sendo a fraude possível somente diante da
falta de diligência da autora. Culpa exclusiva de terceiro
e do consumidor. Artigo 14, § 2o, II, do CDC. Ação
improcedente. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP,
Apelação
no
1030243-24.2017.8.26.0224,
17a
Câmara
de
Direito Privado, rel. Des. Afonso Bráz, j. 23/04/2018).
Sendo assim, pelo meu voto, julgava a ação
improcedente impondo a autora arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
dava
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
FA0CB7A
8
11
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
FA585CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027275-82.2016.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.